Tribunal: TJPA
Processo: 0002761-85.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002761-85.2020.8.14.0115

APELANTE: ROGERIO ELLER RODRIGUES ALVES

ADVOGADO DATIVO: ARTUR ADEVANIL SANTOS DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002761-85.2020.8.14.0115

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

APELANTE: ROGÉRIO ELLER RODRIGUES ALVES

ADVOGADO: DR. ARTUR ADEVANIL SANTOS DE MELO OAB/PA 28.736-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO.
IMPROVIDO
. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPROVIDO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e no mérito
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002761-85.2020.8.14.0115

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

APELANTE: ROGÉRIO ELLER RODRIGUES ALVES

ADVOGADO: DR. ARTUR ADEVANIL SANTOS DE MELO OAB/PA 28.736-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ROGÉRIO ELLER RODRIGUES ALVES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de
07 (sete) anos
de reclusão e ao pagamento de
700 (setecentos)
dias-multa, a ser cumprida em regime
fechado
.

Consta na denúncia (ID nº 8108499 p. 1-4) que no dia 30/05/2020, por volta das 21h, policiais militares receberam denúncia anônima informando acerca da comercialização de entorpecentes na Vila do Baixinho.

Em diligência ao local, encontraram o Apelante juntamente com Hakson da Silva Lima e o adolescente D. G. L. trazendo consigo 29 (vinte e nove) pedras de crack; 01 (uma) trouxa de maconha e a quantia de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) em cédulas trocadas.

Em razão dos referidos fatos, o apelante juntamente com Hakson da Silva Lima foi denunciado pela conduta do art. 33, 35 e art. 40, VI da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 8108540 p. 1-15), contra a qual somente a defesa de Rogério Eller Rodrigues Alves recorreu (ID nº 8108541 p. 1-5) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima e consequente modificação do regime de cumprimento inicial fixado.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 8108559 p. 1-9), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 15176690 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas
do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente, que o acusado foi preso em flagrante delito no dia 30/05/2020, por volta das 21h, ocasião em que policiais militares receberam denúncia anônima informando acerca da comercialização de entorpecentes na Vila do Baixinho.

Em diligência ao local, encontraram o Apelante juntamente com Hakson da Silva Lima e um adolescente D. G. L. trazendo consigo 29 (vinte e nove) pedras de crack; 01 (uma) trouxa de maconha e a quantia de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) em cédulas trocadas, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (ID nº 8108494 p. 33) e Laudo Toxicológico Provisório (ID nº 8108494 p. 34).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo e pelo adolescente ouvido no inquérito policial, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito:
29 (vinte e nove) pedras de crack; 01 (uma) trouxa de maconha e a quantia de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) em cédulas trocadas
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas durante a instrução, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo de Constatação Provisório.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.
Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima com consequente modificação do regime inicial da pena

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando restar preenchidas os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“I
nsta esclarecer, ainda, que incabível, em relação a ROGÉRIO ELLER a aplicação do benefício previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que conforme se afere de seus antecedentes criminais (Num. 19167260 - Pág. 36), o denunciado possui diversas passagens policiais pela acusação de tráfico. Outrossim, havia sido expedido, em seu favor, alvará de soltura na data de 16/05/2019. Todavia, foi preso novamente 27/03/2020, sendo beneficiado com liberdade provisória em

31/03/2020. Por fim, foi preso pelos atos descritos nos presentes autos, sob acusação de tráfico, no dia 31/05/2020.

Tal histórico, demonstra que o denunciado ROGÉRIO ELLER se dedica a atividades criminosas, havendo indicativos de colaboração à organização criminosa, de modo a afastar a aplicação da aludida benesse.

Nesse sentido, à autoridade policial a testemunha D.G.L. informou ROGÉRIO que faz

parte da Facção Comando Vermelho, sendo tal afirmação foi corroborada pelas testemunhas que depuseram em Juízo.

Com efeito, o legislador, ao editar a lei de drogas, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual, fato não aplicável ao primeiro denunciado.”

Verifico dos autos que apesar do Apelante ter negado ser integrante de facção criminosa, o adolescente D.G.L. em sua declaração em Sede Policial (ID nº 8108494 p. 9-10) informou que o Apelante declarava ser integrante do Comando Vermelho:

“(...)

Que Rogério e o Rodrigo são chefe do Comando Vermelho na região e eles batem no peito falando isso; Que eles falam que ninguém pode ter mais voz que eles ali dentro;

(...)

Que Rogério falou para uns dos presentes que ele é ‘CV’ e quem comanda o Bairro ali é ele e tem que respeitar;

(...)”

Corroborando tal declaração, os policiais ouvidos em Juízo declararam ter conhecimento por meio do Serviço de Inteligência da Polícia, que o Recorrente é faccionado do Comando Vermelho.

Diante disso, constatada a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, mantenho a
não concessão
do referido benefício.

A defesa pleiteou a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, contudo,
MANTENHO
o regime mais gravoso fixado em sentença, qual seja, o
FECHADO.

Segue trecho da sentença justificando a fixação do regime mais gravoso:

“Com efeito, entende-se que seja aplicável regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque, a gravidade em concreto do delito em questão justifica o regime fechado, tendo em conta a relevante quantidade e diversidade dos entorpecentes (maconha e crack); representando maior risco para a sociedade, pois causador de maior dependência

química, sendo assim mais nocivo para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador.

Frise-se, por fim, que o delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade progressense, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Por tais motivos,

somados aos indícios de envolvimento em facção criminosa, bem como ao fornecimento para comercialização por adolescente não se justifica outro regime, que não o fechado, como inicial para cumprimento da pena. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.”

Nesse sentido, descabida também a pretensão de abrandamento do regime prisional, tendo em vista o entendimento firmado no STJ de que, em razão da quantidade, natureza e diversidade da droga, justificam-se o regime mais severo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2024